Tribunal: TJES
Processo: 5000111-67.2023.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-67.2023.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER SALES DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000111-67.2023.8.08.0009

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: WAGNER SALES DA SILVA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório

dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15808997, sendo este cabível e tempestivo. A parte recorrente postula pela gratuidade de justiça, pedido que
defiro
, na forma do art. 98 e seguintes do CPC, ante a declaração de hipossuficiência apresentada. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que adquiriu cota de consórcio para aquisição de veículo, pagando a entrada. Aduz que teria sido levado a crer, pelo vendedor, que haveria contemplação imediata ou em curto espaço de tempo. Não tendo sido contemplado na primeira assembleia, procurou o vendedor para desistir do contrato. Postulou pela nulidade do negócio jurídico com restituição imediata das parcelas pagas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem julgou a ação improcedente.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerente move Recurso Inominado (id 15809008) pretendendo a reforma da sentença. Reafirma os argumentos da inicial, sustentando vício de consentimento e falha no dever de informação, postulando pelo julgamento de procedência total da ação.

Contrarrazões da parte requerida/recorrida apresentadas (id 15809038), postulando pela manutenção da sentença, destacando as cláusulas de advertência no contrato e o áudio de pós-venda.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

Após analisar detidamente os autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permissão do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva do fornecedor, pelo que a responsabilização civil dependeria tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Ocorre que, no presente caso, considerando as circunstâncias fáticas envolvidas, entendo que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante, uma vez que não há prova do dano alegado ou do vício de consentimento.

Nesse ponto, impende destacar a tese quanto ao
ônus da prova da parte autora
. Embora o CDC preveja a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), tal instituto não é automático e não isenta o demandante de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A alegação de promessa de contemplação imediata contraria frontalmente a prova documental produzida nos autos. O contrato assinado pelo Recorrente contém advertências claras e em destaque (letras garrafais vermelhas) informando que a administradora "NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS". Diante de documento formal, assinado, contendo cláusula expressa de não garantia de data para a entrega do bem, recai sobre o autor o ônus de provar que sua vontade foi viciada por uma promessa verbal divergente.

Contudo, o Recorrente não se desincumbiu desse ônus. Não foram apresentadas gravações, trocas de mensagens ou provas testemunhais que corroborassem a tese de que o vendedor garantiu a contemplação imediata a ponto de anular a validade do que foi pactuado por escrito. A mera alegação da parte, desacompanhada de qualquer elemento de convicção, não é suficiente para invalidar um negócio jurídico formalmente perfeito.

Ademais, é impossível inverter o ônus da prova para exigir que o fornecedor produza prova de fato negativo (prova diabólica), ou seja, provar que
não
prometeu a contemplação, especialmente quando a Recorrida juntou aos autos o contrato com as advertências e o áudio de pós-venda (citado na defesa e na sentença) onde o consumidor confirma a ciência dos termos contratados.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A INVALIDADE DO NEGÓCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Quanto à aventada propaganda enganosa, tal alegação não foi minimamente comprovada. Sendo assim, o autor não se desincumbiu do ônus a ele atribuído pela norma insculpida no artigo 373, I, do CPC. Não se sustentam as alegações relativas à suposta propaganda enganosa, com base nas provas dos autos.
(TJ-MG - AC: 10000204535553001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

Não havendo prova da alegada propaganda enganosa, o que se tem nos autos é que o Recorrente contratou uma cota de consórcio e, após a contratação, desistiu do contrato. Assim, aplica-se o entendimento pacífico da jurisprudência de que a restituição dos valores pagos deve se dar na forma da lei, ao fim do grupo ou na ocasião de contemplação do consorciado desistente, permitida a retenção da taxa de administração.

Verifico ainda que, além da alegação de vício na manifestação de vontade (já superada), o recorrente alega nulidade de cláusulas contratuais de forma genérica. No entanto, diante da validade da contratação e da ausência de vício de consentimento, prevalecem as disposições contratuais avençadas, que seguem a Lei 11.795/2008 (Lei dos Consórcios).

Ausente o ato ilícito e o dano alegado (vício na contratação), resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por força do §3º do art. 98 do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)